Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-69.2006.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000944-69.2006.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.902.396/0001-13 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (APELADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (ADVOGADO), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – COMPARECIMENTO E CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS PELOS EXECUTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de citação, quando há prova da efetiva citação e da ciência dos executados, configura erro material e deve ser corrigida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da ação de
“Execução para entrega de Coisa Incerta”
(Proc. no

0000944-69.2006.8.11.0079), por ela ajuizada em face de RICARDO JOSE KULEVICZ e RODRIGO SERGIO KULEVICZ, extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC (cf. Id. no 220218158).

A apelante, suscita a nulidade da sentença sob a alegação de que o juízo de primeiro grau “
não se ateve aos atos processuais praticados e às normas legais em vigor
”, pois “
os Executados foram citados por hora certa, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça (id 81893316 – pág. 100)”, inclusive “através de advogados, habilitaram nos autos e requereram a juntada de procuração
”, e no decorrer do processo “
os Executados foram devidamente intimados através de sua procuradora (...) portanto Exas., o comparecimento nos autos de advogado da parte demandada, configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. Além disso, a ciência inequívoca do advogado acerca de eventual pronunciamento judicial configura intimação formal apta a iniciar o prazo para o impulso processual pertinente
”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, “
para que, examinados os fundamentos e pedidos acima, seja declarada nula a sentença prolatada em primeiro grau, com o conseqüente prosseguimento do feito
” (cf. Id. no 220218159).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão de primeira instância extinguiu o feito sem resolução de mérito com base na ausência de citação dos executados. Entretanto, conforme documentos constantes nos autos, especificamente no Id. no 220218155, pág. 1, verifica-se que os executados foram devidamente citados por hora certa.

Além disso, a presença dos executados nos autos, com a devida constituição de advogado, conforme registrado na pág. 22 do mesmo Id., demonstra que a citação foi efetiva e que os executados tiveram conhecimento da demanda. Esta circunstância indica que a alegada ausência de citação, fundamento da decisão de extinção, não procede, uma vez que o próprio ato processual de citação e a constituição de advogado confirmam a ciência dos executados sobre o processo.

A extinção do feito com base na falta de citação, quando há prova nos autos de que a citação foi realizada e que os executados estiveram presentes e representados, configura erro material. Tal erro, quando verificado, deve ser corrigido para que se evite a injusta extinção do processo e o prejuízo às partes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024